Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto a bagagem foi extraviada sucessivamente em dois trechos da viagem e continha itens de suma importância à sua filha de dez meses. Afirma que precisou se deslocar por 40km até o aeroporto no dia seguinte ao desembarque em razão do equívoco da companhia aérea. Requer a majoração da indenização arbitrada em razão das peculiaridades do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a razoabilidade da indenização arbitrada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adéquam aos conceitos previstos nos art. 2o e 3o do citado dispositivo legal.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, o extravio temporário da bagagem nos trechos de ida e volta, privou o autor dos bens necessários ao suporte de sua filha e violou seus direitos da personalidade, tornando necessária a indenização por danos morais.
7. A majoração do valor indenizatório, contudo, não se mostra devida. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. A situação vivenciada pela parte autora, apesar de gerar angústia, desconforto e frustração, não possui uma excepcionalidade capaz de justificar a majoração, porquanto os bens foram restituídos em prazo exíguo, qual seja, em dois dias, no primeiro trecho, e no dia seguinte, no segundo. A restituição observou o prazo previsto no § 2o do art. 32 da Resolução 400/2016 da ANAC.
9. Além disso, tratando-se de viagem nacional e devolução da bagagem em prazo exíguo, a indenização arbitrada mostra-se compatível com o normalmente deferido pelas Turmas Recursais (Acórdãos 2030153, 2023724 e 2018535).
10. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANAC 400/2016, art. 32, § 2o; CDC, art. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2030153, 0792405-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 2023724, 0711406-83.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2018535, 0701887-26.2025.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.